Tribunal: CARF
Processo: 13971.724060/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A conjugação da motivação dada no Relatório Fiscal e no Auto de Infração de forma a expressar, com clareza, a infração cometida pelo autuado, proporcionando-lhe um perfeito conhecimento dos fatos e contra a autuação ele apresente defesa específica e consistente, não pode acarretar a nulidade do auto de infração, seja pela alegada não motivação do ato administrativo, seja pelo alegado cerceamento do direito de defesa. As situações que acarretam a nulidade do auto de infração são as descritas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Não caracterizados o autor incompetente e/ou o cerceamento do direito de defesa, não se toma como nulo o lançamento de ofício.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO.
A contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado nos casos de não comprovação de pagamento e/ou existência de dolo.
PASSIVO FICTÍCIO. OMISSÃO DE RECEITAS
A manutenção, no passivo, de obrigação cuja exigibilidade não seja comprovada autoriza a presunção legal de omissão de receitas.
PASSIVO FICTÍCIO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO
No caso de passivo fictício, após intimação do Fisco para que o fiscalizado comprove a escrituração de suas operações com documentos hábeis e idôneos, o ônus da prova é invertido, passando a ser do Impugnante. No caso concreto, o contribuinte não logrou êxito em confirmar a origem e a suposta tributação dos valores em aberto em sua contabilidade, considerados como passivo fictício pela autoridade lançadora.
GLOSA DE CUSTOS NÃO COMPROVADOS
Os custos e despesas ocorridos no período-base devem estar comprovados por documentos hábeis e idôneos para permitir a dedutibilidade perante a legislação fiscal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Evidenciada, pelas provas carreadas aos autos, a intenção dolosa tendente a ocultar do Fisco a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, de modo a reduzir o montante do imposto devido, cabível a imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996. Redução de 150% para 100% em face da alteração da legislação com efeito retroativo.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema. Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. A multa de ofício integra o crédito tributário, portanto, após o seu vencimento, sobre ela incidem juros de mora. Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.724060/2015-71
ACÓRDÃO
1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOUTON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA E BANHO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A conjugação da motivação dada no Relatório Fiscal e no Auto de Infração
de forma a expressar, com clareza, a infração cometida pelo autuado,
proporcionando-lhe um perfeito conhecimento dos fatos e contra a
autuação ele apresente defesa específica e consistente, não pode acarretar
a nulidade do auto de infração, seja pela alegada não motivação do ato
administrativo, seja pelo alegado cerceamento do direito de defesa. As
situações que acarretam a nulidade do auto de infração são as descritas no
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Não caracterizados o autor
incompetente e/ou o cerceamento do direito de defesa, não se toma como
nulo o lançamento de ofício.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO.
A contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado nos casos
de não comprovação de pagamento e/ou existência de dolo.
PASSIVO FICTÍCIO. OMISSÃO DE RECEITAS
A manutenção, no passivo, de obrigação cuja exigibilidade não seja
comprovada autoriza a presunção legal de omissão de receitas.
PASSIVO FICTÍCIO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO
No caso de passivo fictício, após intimação do Fisco para que o fiscalizado
comprove a escrituração de suas operações com documentos hábeis e
idôneos, o ônus da prova é invertido, passando a ser do Impugnante. No
caso concreto, o contribuinte não logrou êxito em confirmar a origem e a
suposta tributação dos valores em aberto em sua contabilidade,
considerados como passivo fictício pela autoridade lançadora.
Fl. 13782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
2
GLOSA DE CUSTOS NÃO COMPROVADOS
Os custos e despesas ocorridos no período-base devem estar comprovados
por documentos hábeis e idôneos para permitir a dedutibilidade perante a
legislação fiscal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Evidenciada, pelas provas carreadas aos autos, a intenção dolosa tendente
a ocultar do Fisco a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, de modo a reduzir o montante do imposto devido, cabível a
imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no
9.430, de 1996. Redução de 150% para 100% em face da alteração da
legislação com efeito retroativo.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema. Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. A multa de ofício integra o crédito tributário, portanto, após o seu
vencimento, sobre ela incidem juros de mora. Súmula CARF no 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para manter parcialmente os créditos tributários lançados tal como
decidido pelo acórdão de piso e aplicar a retroatividade benigna, devendo a multa de ofício
qualificada ser reduzida ao patamar de 100% com fulcro no art. 106, II, alínea “c”, do CTN.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 13783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
3
Trata-se de Auto de Infração relativo a fatos geradores ocorridos durante o ano-
calendário 2010, que constituiu os créditos tributários abaixo, sob a tributação na forma do LUCRO
REAL, em face da apuração das seguintes infrações:
 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL - PASSIVO FICTÍCIO; e
 CUSTOS DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS - CUSTOS NÃO
COMPROVADOS;
Nos seguintes valores: Tributo Valor do Principal IRPJ R$ 1.463.010,72; R$ PIS
50.910,34; CSLL R$ 529.755,01 e COFINS R$234.496,10.
A Multa Proporcional aplicada em relação à infração OMISSÃO RECEITA POR
PRESUNÇÃO LEGAL (PASSIVO FICTÍCIO) foi de 75%; e, acerca da infração CUSTOS NÃO
COMPROVADOS, a Multa Proporcional aplicada foi de 150%.
A empresa autuada tem a forma de sociedade empresária limitada, e tem por
objeto social: a indústria e comércio atacadista e varejista de artigos de cama, mesa e banho; a
indústria e comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios; a indústria e comércio de
artefatos têxteis pra uso doméstico; a promoção de vendas e divulgação de produtos, conforme
Cláusula Quinta do seu Contrato Social, fl. 9832.
A autoridade fiscal apurou as seguintes infrações: 1) OMISSÃO DE RECEITAS POR
PRESUNÇÃO LEGAL: PASSIVO FICTÍCIO – omissão de receita caracterizada pelo registro, no
passivo, de valores não comprovados lançados a crédito da conta 22030100025 – Adiantamento
para Aumento de Capital; e omissão de receita caracterizada pelo registro, no passivo, de valores
não comprovados lançados a crédito da conta 21010100563 – Sérgio Lopes Lombardi. 2) CUSTOS
DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS: CUSTOS NÃO COMPROVADOS.
O Relatório Fiscal consta às fls.9757/9766 e aponta que o procedimento fiscal foi
instaurado para verificação de indícios de omissão de receitas, consubstanciados em
inconsistências nas contas de adiantamento de clientes, adiantamento para aumento de capital, e
adiantamento a fornecedores no AC 2010, e em índices de tributação da receita bruta
significativamente inferiores à média do setor no AC 2011.
A autoridade fiscal, visando prevenir qualquer discussão sobre decadência, optou
por efetuar o encerramento parcial do procedimento fiscal para lançar os tributos devidos por
infrações apuradas no AC 2010 - o procedimento fiscal iniciado abrange os AC 2010 e AC 2011
(Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF de fls. 38 a 41).
O contribuinte entregou os documentos, fls. 43 a 106 e fls. 107 a 489, dentre os
quais foram identificados elementos relacionados apenas a adiantamento a fornecedores, pelo
que a fiscalização expediu o Termo de Intimação Fiscal – TIF no 1, fls. 490 a 492, que reitera a
exigência de documentos que amparam os lançamentos nas demais contas de adiantamento
examinadas.
Fl. 13784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
4
O contribuinte apresentou o Demonstrativo de Adiantamentos – conta 110207, fls.
498 a 517. Posteriormente, acrescentou a carta de fls. 519/520, pela qual encaminhou os
documentos de fls. 521 a 783, e prestou diversos esclarecimentos, afirmando que aos
adiantamentos para aumento de capital “decorrem de adiantamentos realizados por sócios,
originados de créditos que os mesmos possuíam perante fornecedores desta contribuinte e que
foram usados para compensar débitos da empresa decorrentes de aquisições de produtos, tudo
conforme demonstram os lançamentos contábeis que seguem em anexo”.
O demonstrativo de fl. 521 relaciona as notas fiscais de aquisição de mercadorias da
BUETTNER quitadas com os créditos dos sócios junto a esse fornecedor.
O contribuinte declarou já ter apresentado a documentação relativa aos
adiantamentos registrados na conta 110207 – ADIANTAMENTOS, e, em relação aos adiantamentos
de clientes, apresentou os demonstrativos de fls. 522 a 783 e informou que “nem sempre os
recebimentos eram identificados dentro do próprio mês e por isso eram lançados no sistema de
forma aglutinada, por blocos”. Acrescenta que a falta de pessoal e estrutura administrativa só
permitiam a identificação e conciliação dos adiantamentos recebidos à medida da disponibilidade
de tempo, “algumas vezes até meses depois”. Completa suas alegações afirmando que “todos os
valores possuem origem em operações de venda respaldadas por notas fiscais emitidas e
devidamente comprovadas, tudo conforme se pode observar das notas fiscais já previamente
entregues e das planilhas que ora se juntam, onde estão detalhados e abertos (sic) as
contrapartidas desses lançamentos que dessa forma restam devidamente identificados”.
Em vista das informações prestadas em relação aos adiantamentos para aumento
de capital a fiscalização reiterou, por meio do TIF no 2, de fls. 784/785, a requisição de
documentação constitutiva dos adiantamentos para aumento de capital, e não a destinação de
recursos adiantados, para o qual o contribuinte finalmente encaminhou contratos entre o sócio
mutuante e as mutuárias BUETTNER, às fls.794 a 796, e SELBY BRASIL TÊXTIL LTDA, às fls. 797 a
799, e as notas fiscais quitadas com esses créditos, esclarecendo, que não houve emissão de
duplicatas ou qualquer outro tipo de título para cobrança dessas operações em face de acordo
verbal pactuado entre as partes pelo qual as operações seriam simplesmente baixadas da
contabilidade das empresas envolvidas.
Em face das informações prestadas, a fiscalização expediu o TIF no 3, às fls. 824 a
826, que requisitou comprovação de lançamentos específicos a crédito da conta de
adiantamentos para aumento de capital, ressaltando que não foi identificado qualquer
lançamento na referida conta, em valores e datas coincidentes com os montantes referidos nos
contratos.
Por carta, à fl.831, o contribuinte informou que, em relação ao lançamento de R$
1.300.000,00 descrito no item 2 da intimação, “os documentos comprobatórios e esclarecimentos
que a empresa tem a prestar a respeito são os já apresentados quando da resposta ao termo de
Fl. 13785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
5
intimação fiscal no 02, anteriormente realizada”. E, em relação aos demais itens, declarou que
“não localizou os referidos documentos”.
Posteriormente, a fiscalização expediu o TIF no 4, de fls. 832 a 836, para requisitar a
escrituração fiscal em meio magnético, bem como a documentação relativa aos lançamentos a
título de juros de mora e royalties.
Em resposta de fls. 841/842, o contribuinte apresentou, pelos termos de fls. 844 a
845, os arquivos da escrituração fiscal relativos às notas fiscais emitidas pelo próprio e por
terceiros, além dos arquivos auxiliares, todos até a competência 06/2011, esclarecendo que
passou a transmitir o SPED Fiscal a partir da competência 07/2011. Além disso, informou estar
apresentando contratos de licença e royalties, bem como comprovantes de despesas de juros de
mora.
Em relação a notas fiscais de serviços, tanto próprias quanto de terceiros, declarou
o contribuinte não ter exercido tal atividade, e, quanto aos arquivos de controle de estoque e
registro de inventário (item 5 do TIF no 4), solicitou prorrogação de prazo por 45 dias úteis, sendo
fixado termo final em 09/12/2015, por meio do Comunicado no 2, de fls.1457/1458, para o qual o
contribuinte apresenta os documentos de fls. 1469 a 9715.
Com relação ao PASSIVO FICTÍCIO APURADO EM 2010, a fiscalização identificou
lançamentos suspeitos nas contas passivas 22030100025 – ADIANTAMENTOS PARA AUMENTO DE
CAPITAL, e 21010100563 –SÉRGIO LOPES LOMBARDI, motivando a requisição de documentação
comprobatória por meio do TIF no 01, não atendido, e reprisada no TIF no 02, para os quais o
contribuinte apresentou instrumentos particulares de mútuo entre seu sócio, SÉRGIO LOPES
LOMBARDI, credor, e as empresas BUETTNER E SELBY, devedoras em seus respectivos contratos,
além de notas fiscais emitidas pela BUETTNER, alegando que os lançamentos nas referidas contas
contábeis são resultados de acordos “verbais”, pelos quais o credor aceitou receber seu crédito
em mercadorias fornecidas pela BUETTNER para a BOUTON, o que justificaria as antecipações de
capital como contrapartida.
Relatou a fiscalização que quando foi confrontado, por meio do TIF no.3, com os
lançamentos contábeis referentes a essas operações, o contribuinte não teria comprovado a
ocorrência efetiva dos eventos, limitando-se a informar que os esclarecimentos relativos ao
assunto se restringem ao que já fora apresentado, isto é, acredita que os lançamentos se
sustentam apenas com base em instrumentos particulares. Interpretou a fiscalização que acordos
“verbais” não têm poder probatório e constituem prática implausível em operações regulares
envolvendo quantias tão elevadas e empresas de porte tão significativo.
Fundamentou também a fiscalização que no plano jurídico-tributário a falta de
documentação comprobatória dos lançamentos a crédito registrados na conta 22030100025 –
ADIANTAMENTOS PARA AUMENTO DE CAPITAL, e 210101000563 – SÉRGIO LOPES LOMBARDI,
autorizam a presunção legal de omissão de receitas pela constituição de passivo cuja efetividade e
Fl. 13786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
6
exigibilidade dos valores abaixo demonstrados o contribuinte não logrou comprovar, sujeitando-se
ao disposto no artigo 281 do RIR:

Os valores acima foram considerados receitas omitidas e tributadas na forma da
legislação, por meio de auto de infração.
Com relação aos CUSTOS NÃO COMPROVADOS EM 2010, a fiscalização
fundamentou que meio do item 5 do TIF no 5, foram requisitados os comprovantes de
pagamentos das mercadorias adquiridas à vista da empresa BUETTNER constantes das notas
fiscais relacionadas no Anexo IV do referido termo (fl.910).
Em atendimento o contribuinte apresentou documentos diversos, às fls. 979 e
seguintes, sem esclarecimento formal. Analisando os documentos, a fiscalização observou que
nenhum deles apresenta datas e valores coerentes com as notas fiscais de aquisição de
mercadorias relacionadas no Anexo IV do TIF no 5. Segunda a fiscalização “trata-se de uma
malsonante tentativa de harmonizar e compor o todo com partes aleatórias e estranhas entre si,
completamente dissociadas da natureza na nota fiscal que se busca justificar. Essa circunstância
torna-se evidente quando o contribuinte apresenta documentos bancários para justificar o
pagamento de notas fiscais emitidas dias depois, situação bem ilustrada na documentação de fl.
979, pela qual o contribuinte atribui pagamento da aquisição consignada na nota fiscal no 49721,
emitida em 18/02/2010, a 5 pagamentos que relaciona de forma a totalizar o exato valor da nota
fiscal, anexando comprovantes de depósitos bancários, todos com beneficiários estranhos à
operação e efetuados em datas bem anteriores a da emissão da nota fiscal a ser liquidada, sendo
que apenas três deles (R$ 70 mil, R$ 45 mil e R$ 35 mil) tem valores coincidentes com os
pagamentos atribuídos pelo contribuinte. Para atingir o exato valor da nota fiscal, o contribuinte
indica a utilização de R$ 20.757,60, que compõe o depósito de R$ 119.322,00 efetuado em favor de
ESTAMPARIA S/A, e o valor de R$ 49.140,00 restou desamparado ou, eventualmente, originário de
parte do depósito de R$ 107.460,00.”
Afirma a fiscalização que “essas circunstâncias são comuns a todos os documentos
examinados, onde só se encontram comprovantes de depósito incoerentes com as notas fiscais de
aquisição de mercadorias adquiridas da BUETTNER, efetuados em favor de terceiros, em datas
incompatíveis com a data de aquisição e, para atingir o total da nota fiscal, o contribuinte se utiliza
do burlesco artifício de “baixas parciais” representativas de parcelas de depósitos bancários,
também efetuados por terceiros.
Fl. 13787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
7
De acordo com a interpretação da fiscalização, os fatos apurados, à evidência do
tamanho embuste, constituem dedução indevida de custos insubsistentes, sujeita a lançamento
de ofício com juros de mora e multa qualificada, haja vista a simulação de compra de mercadorias,
cujo dolo se revela na inidoneidade de documentos apresentados como prova das operações de
aquisição de mercadorias.
A fiscalização procedeu ao encerramento parcial do presente procedimento fiscal,
para lançar os tributos devidos no AC 2010, consignando o crédito tributário nos autos do
processo no 13971.724060/2015-71, que seguiu para cobrança administrativa, ficando o
procedimento em curso adstrito ao AC 2011.
Em face da constatação, em tese, de crime contra a ordem tributária, a fiscalização
lavrou a correspondente representação fiscal para fins penais – processo no 13971.724554/2015-
55.
A Impugnação, em síntese, alegou que:
a) grande parte dos valores notificados foi atingida pela decadência;
b) com relação ao PIS/COFINS, tem-se a completa nulidade das notificações, pois não foi
considerada a existência de saldos credores acumulados no período notificado e a
necessária recomposição da conta gráfica conforme sistemática não-cumulativa inerente à
espécie;
c) os custos glosados são reais e independentemente disso a fiscalização não investigou
quando os mesmos foram deduzidos da apuração do IRPJ/CSLL, havendo insanável nulidade
por erro na identificação do aspecto temporal dos supostos fatos geradores;
d) não há de se falar em passivo fictício e nem tampouco em omissão de receitas. Ademais,
não se atentou a autoridade notificante que a origem de muitos destes lançamentos reside
em períodos anteriores àqueles indicados na autuação, o que a um só tempo revela
decadência e, também, nulidade;
e) apresenta-se incabível a aplicação de multa qualificada de 150% (exigida em relação aos
custos deduzidos do IRPJ/CSLL pretensamente não comprovados), ante a inexistência de
fraude e de fundamentação suficiente, isso sem olvidar que, na esteira da jurisprudência do
STF, penalidades tributárias não podem exceder a 100% do tributo não recolhido;
f) devem ser excluídos os juros de mora sobre a multa de ofício
Caso remanesça algum valor em aberto, na pior das hipóteses, é inegável a iliquidez e
incerteza que inquinam os “débitos”.
(...)
a) o Fisco jamais comprovou que as mercadorias não ingressaram no estabelecimento da
empresa. Tal premissa é primordial, já que afirma tratarem-se de compras simuladas;
• b) as notas fiscais que amparam as compras foram emitidas por fornecedor conhecido no
mercado, e legítimo, fato, aliás, não contestado pelo Fisco;
Fl. 13788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
8
• c) o Fisco jamais questionou a existência e a idoneidade do fornecedor em questão
(Buettner), vendedor de mercadorias;
• d) o fornecedor em questão confirma a legalidade das notas, bem como a entrega das
mercadorias;
• e) o Fisco sequer se preocupou em diligenciar junto ao fornecedor para tentar corroborar
suas alegadas suspeitas; e
• f) o Fisco simplesmente entendeu que as compras foram simuladas pelo fato da
impugnante não ter conseguido comprovar os pagamentos da forma que ele entendia
aceitável, a despeito de todas as provas apresentadas a ele, acrescidas àquelas
apresentadas juntamente com a presente defesa.
A Impugnação alegou também que a fiscalização deveria ter investigado quando os
custos foram deduzidos da apuração do IRPJ e da CSLL, bem como deveriater investigado o valor
pelo qual os custos foram deduzidos da apuração do IRPJ e da CSLL.
Defendeu a Impugnante que não houve omissão de receitas e que a autoridade
levantou dúvidas a respeito de adiantamentos para aumento de capital constantes de sua
escrituração contábil, o que resultou na apuração de suposta omissão de receita, por pretensa
constituição de passivo fictício.
Aduz que seriam aceitáveis explicações fornecidas pelo contribuinte no sentido de
que “os lançamentos nas referidas contas contábeis são resultados de acordos ‘verbais’ pelos
quais o credor [da Buettner, Sr. Sérgio Lombardi, sócio da impugnante] aceitou receber seu
crédito em mercadorias fornecidas pela Buettner para a Bouton, o que justificaria as antecipações
de capital como contrapartida, argumentando que o contribuinte teria comprovado “a ocorrência
efetiva dos eventos.
Argumentou que o Sr. Sérgio Lopes Lombardi foi diretor comercial da Buettner, e
nesta condição acumulou créditos contra aquela pessoa jurídica, que deveriam ter lhe sido pagos,
mas que acabaram sendo disponibilizados à mesma via operações de mútuo e que essas
operações de mútuo se deram com a Buettner S/A (na ordem de R$ 800.000,00) e também com a
empresa Selby Brasil Têxtil Ltda (no importe de R$ 300.000,00), controladora daquela.
Afirma a Impugnação que a princípio estes valores deveriam ser pagos em espécie,
o que daria ao Sr. Sérgio Lopes Lombardi o direito à percepção, em espécie, do valor total de R$
1.100.000,00, acrescido de correção monetária e de juros de 1%. Contudo, diante das já
esclarecidas dificuldades financeiras de Buettner S/A (e por arrasto da sua controladora
igualmente), optou-se pelo pagamento deste crédito com mercadorias fornecidas por aquela à
impugnante, conforme esclarecido na resposta ao termo de intimação fiscal no. 1 (fls. 519/521).
Considerando que os contratos de mútuo previam acréscimos e que o pagamento se deu com
mercadorias, e não em pecúnia, acabou havendo uma diferença positiva entre o valor pago pela
Buettner S/A e aquele devido contratualmente.
Fl. 13789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
9
A respeito das falsas impressões da autoridade notificante de que as explicações da
empresa neste aspecto não teriam restado comprovadas, alegou que haveria necessidade de a
fiscalização fundamentar as suas alegações com meios de prova, haja vista, inclusive, o artigo 845,
do RIR/1999 (citado à fl. 9805).
Por outro lado, com relação a outros valores apontados na notificação fiscal como
pretensas omissões de receita, diz cabem alguns esclarecimentos complementares:
(a) conta 22030100025 – R$ 1.400.000,00: R$ 1.300.000,00 dizem respeito aos pagamentos
à Buettner com créditos do Sr. Sérgio Lopes Lombardi, acima explicados, e o valor restante
de R$ 100.000,00 na realidade tem origem no sócio Claudemir Eduardo, conforme
declaração de imposto de renda deste que acompanha a presente defesa (doc.anexo), (às
fls. 10288 a 10301);
(b) conta 22030100025 – 01/07/2010 – R$ 125.475,04: na realidade se trata de lançamento
de notas fiscais de fornecimento de mercadorias emitidas pela empresa Pool Service (CNPJ
no. 02.756.743/0001-11), incorretamente escrituradas como adiantamento de aumento de
capital;
(c) conta 22030100025 – 28/09/2010 – R$ 30.000,00: adiantamento de aumento de capital
realizado em espécie pelo Sr. Sérgio Lopes Lombardi, comprovado pelo extrato que foi
solicitado ao banco e que tão-logo seja disponibilizado será acostado a esta defesa
(doc.anexo);
(d) conta 22030100025 – 14/10/2010 – R$ 30.000,00: adiantamento de aumento de capital
realizado em espécie pelo Sr.Sérgio Lopes Lombardi, comprovado pelo extrato que foi
solicitado ao banco e que tão-logo seja disponibilizado será acostado a esta defesa.
(doc. anexo);
(e) conta 22030100025 – 08/11/2010 – R$ 300.000,00: este valor foi lançado em
contrapartida aos lançamentos da conta 21010100563 de 14/10/2010 e 08/11/2010, nos
valores de R$ 200.000,00 e R$ 100.000,00, respectivamente. Ou seja, não se atentou a
fiscalização que todas estas operações envolveram apenas um montante de R$ 300.000,00,
havendo duplicidade neste aspecto;
(f) conta 21010100563 – 14/10/2010 – R$ 200.000,00: aumento de capital realizado pelo
Sr. Sérgio Lopes Lombardi, em espécie;
(g) conta 21010100563 – 08/11/2010 –R$ 100.000,00: aumento de capital realizado pelo Sr.
Sérgio Lopes Lombardi, em espécie;
(h) conta 21010100563 – 31/12/2010 – R$ 900.000,00: na verdade se trata de mútuo do Sr.
Sérgio Lopes Lombardi (cfe. Declaração de IRPF – doc. anexo), incorretamente escriturado
como adiantamento para aumento de capital.
Se a Fiscalização não logrou êxito na desconstituição desses eventos contábeis, ante a
inexistência de indícios capazes de invalidá-los, tem-se que admitir como verdadeiros os
fatos articulados pela empresa.
Fl. 13790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
10
A presunção não pode ser utilizada apenas porque as provas existentes não demonstram
especificadamente o que o fisco deseja. O equilíbrio de forças na relação tributária exige
que – paralelamente ao expressivo aumento de força jurídica da presunção de omissão de
receita em favor do fisco – esta presunção seja afastada na presença de quaisquer
elementos de prova em sentido contrário (vide, à fl.9807, citação de Acórdãos do CARF – 1a
Seção, 1a Turma Especial, Ac. no 1804-00.073, julgado em 26/05/09; e 1a Seção, 2a Câmara,
1a Turma, Ac.no 1201-00.332, julgado em 02/09/10).
Defendeu ainda a existência da Nulidade e decadência, bem como defendeu que
não há passivo fictício quando consideradas origens de lançamentos e ainda que não seria cabível
a multa qualificada, a qual se permanecer entende que deve ser reduzida para 100%.
Por derradeiro defendeu que não deve ser aplicado juros Selic sobre a multa e que
para que o crédito resultante de fiscalização tributária seja regularmente constituído e goze de
presunções de certeza, liquidez e exigibilidade, seria necessário que fossem obedecidos todos os
princípios inerentes ao procedimento administrativo e que parte substancial do “débito” exigido
não poderia prosperar, ante às inúmeras inconsistências, nulidades e equívocos, entre outras
questões (a exemplo da decadência), que denotam a necessidade, quando menos, de um completo
refazimento da notificação fiscal – pois, a autoridade julgadora não conseguirá, mediante cálculo
aritimético, destacar as parcelas supostamente devidas pela empresa. Para que não restasse
caracterizada a incerteza e iliquidez do “débito”, seria necessário que as parcelas a serem dele
excluídas fossem perfeitamente destacáveis do total exigido, o que certamente não é a hipótese
que se apresenta.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Impugnação, acrescentando o
argumento de NULIDADE DO ACÓRDÃO da DRJ, afirmando que “evidentemente cerraram os olhos
ao argumento em torno da necessidade apurar o lançamento destes custos na apuração do
IRPJ/CSLL, e não simplesmente considerar de modo automático a emissão da NF como apropriação
das despesas, contaminando os aspectos material e temporal do lançamento e que outro
argumento para o qual se quedou absolutamente omisso diz respeito ao não abatimento dos
impostos recuperáveis, cuja análise, da mesma forma, não tem nenhuma vinculação com as provas
apresentadas pela contribuinte.
Às fls. 13774 dos autos consta Despacho reconhecendo que os valores referentes à
exigência de IR e CSLL SOBRE PASSIVO FISCTÍCIO foram incluídos no PERT e estão incluídos no
processo 13971.724554/2015-55.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Fl. 13791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
11
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Tratam os autos de lançamento de ofício atinente a IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e a
acréscimos legais, ano-base 2010, focado em supostas omissões de receita e na pretensa não
comprovação de custos deduzidos da apuração do IRPJ/CSLL.
A empresa autuada tem a forma de sociedade empresária limitada, e tem por
objeto social: a indústria e comércio atacadista e varejista de artigos de cama, mesa e banho; a
indústria e comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios; a indústria e comércio de
artefatos têxteis para uso doméstico; a promoção de vendas e divulgação de produtos, conforme
Cláusula Quinta do seu Contrato Social, fl. 9832.
A autoridade fiscal apurou as seguintes infrações:
1) OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL: PASSIVO FICTÍCIO – omissão de
receita caracterizada pelo registro, no passivo, de valores não comprovados lançados a crédito da
conta 22030100025 – Adiantamento para Aumento de Capital; e omissão de receita caracterizada
pelo registro, no passivo, de valores não comprovados lançados a crédito da conta 21010100563 –
Sérgio Lopes Lombardi.
2) CUSTOS DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS: CUSTOS NÃO
COMPROVADOS.
A Multa Proporcional aplicada em relação à infração OMISSÃO RECEITA POR
PRESUNÇÃO LEGAL (PASSIVO FICTÍCIO) foi de 75%; já com relação à infração CUSTOS NÃO
COMPROVADOS, a Multa Proporcional aplicada foi de 150%.
O Relatório Fiscal (fls.9757/9766) aponta que o procedimento fiscal foi instaurado
para verificação de indícios de omissão de receitas, consubstanciados em inconsistências nas
contas de adiantamento de clientes, adiantamento para aumento de capital, e adiantamento a
fornecedores no AC 2010, e em índices de tributação da receita bruta significativamente inferiores
à média do setor no AC 2011.
A autoridade relatou que, visando prevenir discussão sobre decadência, optou por
efetuar o encerramento parcial do procedimento fiscal para lançar os tributos devidos por
infrações apuradas no Ano Calendário 2010 - o procedimento fiscal iniciado abrange os AC 2010 e
AC 2011 e que o Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF de fls. 38 a 41 foi expedido para a
entrega da documentação que amparou os lançamentos contábeis nas contas mencionadas.
O contribuinte entregou os documentos, fls. 43 a 106 e fls. 107 a 489, dentre os
quais foram identificados elementos relacionados a adiantamento a fornecedores, pelo que a
fiscalização expediu o Termo de Intimação Fiscal – TIF de fls. 490 a 492, que reitera a exigência de
documentos que amparam os lançamentos nas demais contas de adiantamento examinadas.
O contribuinte apresentou o Demonstrativo de Adiantamentos – conta 110207, fls.
498 a 517. Posteriormente, acrescentou a carta de fls. 519/520, pela qual encaminhou os
Fl. 13792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
12
documentos de fls. 521 a 783, e prestou esclarecimentos, afirmando que os adiantamentos para
aumento de capital “decorrem de adiantamentos realizados por sócios, originados de créditos que
os mesmos possuíam perante fornecedores desta contribuinte e que foram usados para compensar
débitos da empresa decorrentes de aquisições de produtos, tudo conforme demonstram os
lançamentos contábeis que seguem em anexo”.
O demonstrativo de fl. 521 relaciona as notas fiscais de aquisição de mercadorias da
BUETTNER quitadas com os créditos dos sócios junto a esse fornecedor.
O contribuinte em relação aos adiantamentos de clientes, apresentou os
demonstrativos de fls. 522 a 783 e informou que “nem sempre os recebimentos eram identificados
dentro do próprio mês e por isso eram lançados no sistema de forma aglutinada, por blocos”.
Acrescentou que a falta de pessoal e estrutura administrativa só permitiam a identificação e
conciliação dos adiantamentos recebidos à medida da disponibilidade de tempo, “algumas vezes
até meses depois”. Completou suas alegações afirmando que “todos os valores possuem origem
em operações de venda respaldadas por notas fiscais emitidas e devidamente comprovadas, tudo
conforme se pode observar das notas fiscais já previamente entregues e das planilhas que ora se
juntam, onde estão detalhados e abertos (sic) as contrapartidas desses lançamentos que dessa
forma restam devidamente identificados”.
Em vista das informações prestadas em relação aos adiantamentos para aumento
de capital a fiscalização reiterou, por meio do TIF no 2, de fls. 784/785, a requisição de
documentação constitutiva dos adiantamentos para aumento de capital, e não a destinação de
recursos adiantados, para o qual o contribuinte encaminhou contratos entre o sócio mutuante e
as mutuárias BUETTNER, às fls.794 a 796, e SELBY BRASIL TÊXTIL LTDA, às fls. 797 a 799, e as notas
fiscais quitadas com esses créditos, esclarecendo, que não houve emissão de duplicatas ou
qualquer outro tipo de título para cobrança dessas operações em face de acordo verbal pactuado
entre as partes pelo qual as operações seriam simplesmente baixadas da contabilidade das
empresas envolvidas.
Em face das informações prestadas, a fiscalização expediu o TIF no 3, às fls. 824 a
826, que requisitou comprovação de lançamentos específicos a crédito da conta de
adiantamentos para aumento de capital, ressaltando que não foi identificado qualquer
lançamento na referida conta, em valores e datas coincidentes com os montantes referidos nos
contratos.
Por carta, à fl.831, o contribuinte informou que, em relação ao lançamento de R$
1.300.000,00 descrito no item 2 da intimação, “os documentos comprobatórios e esclarecimentos
que a empresa tem a prestar a respeito são os já apresentados quando da resposta ao termo de
intimação fiscal no 02, anteriormente realizada”. E, em relação aos demais itens, declarou que
“não localizou os referidos documentos”.
Fl. 13793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
13
Posteriormente, a fiscalização expediu o TIF no 4, de fls. 832 a 836, para requisitar a
escrituração fiscal em meio magnético, bem como a documentação relativa aos lançamentos a
título de juros de mora e royalties.
Em resposta de fls. 841/842, o contribuinte apresentou, pelos termos de fls. 844 a
845, os arquivos da escrituração fiscal relativos às notas fiscais emitidas pelo próprio e por
terceiros, além dos arquivos auxiliares, todos até a competência 06/2011, esclarecendo que
passou a transmitir o SPED Fiscal a partir da competência 07/2011. Além disso, informou estar
apresentando contratos de licença e royalties, bem como comprovantes de despesas de juros de
mora.
Em relação a notas fiscais de serviços, tanto próprias quanto de terceiros, declarou
o contribuinte não ter exercido tal atividade, e, quanto aos arquivos de controle de estoque e
registro de inventário (item 5 do TIF no 4), solicitou prorrogação de prazo por 45 dias úteis, sendo
fixado termo final em 09/12/2015, por meio do Comunicado no 2, de fls.1457/1458, para o qual a
Recorrente apresenta os documentos de fls. 1469 a 9715.
Com relação ao PASSIVO FICTÍCIO APURADO EM 2010, a fiscalização identificou
lançamentos suspeitos nas contas passivas 22030100025 – ADIANTAMENTOS PARA AUMENTO DE
CAPITAL, e 21010100563 –SÉRGIO LOPES LOMBARDI, motivando a requisição de documentação
comprobatória por meio do TIF no 01, não atendido, e reprisada no TIF no 02, para os quais o
contribuinte apresentou instrumentos particulares de mútuo entre seu sócio, SÉRGIO LOPES
LOMBARDI, credor, e as empresas BUETTNER E SELBY, devedoras em seus respectivos contratos,
além de notas fiscais emitidas pela BUETTNER, alegando que os lançamentos nas referidas contas
contábeis são resultados de acordos “verbais”, pelos quais o credor aceitou receber seu crédito
em mercadorias fornecidas pela BUETTNER para a BOUTON, o que justificaria as antecipações de
capital como contrapartida.
Relatou a fiscalização que quando foi confrontado, por meio do TIF no.3, com os
lançamentos contábeis referentes a essas operações, o contribuinte não teria comprovado a
ocorrência efetiva dos eventos, limitando-se a informar que os esclarecimentos relativos ao
assunto se restringem ao que já fora apresentado, isto é, acredita que os lançamentos se
sustentam apenas com base em instrumentos particulares. Interpretou a fiscalização que acordos
“verbais” não têm poder probatório e constituem prática implausível em operações regulares
envolvendo quantias tão elevadas e empresas de porte tão significativo.
Fundamentou também a fiscalização que no plano jurídico-tributário a falta de
documentação comprobatória dos lançamentos a crédito registrados na conta 22030100025 –
ADIANTAMENTOS PARA AUMENTO DE CAPITAL, e 210101000563 – SÉRGIO LOPES LOMBARDI,
autorizam a presunção legal de omissão de receitas pela constituição de passivo cuja efetividade e
exigibilidade dos valores abaixo demonstrados o contribuinte não logrou comprovar, sujeitando-se
ao disposto no artigo 281 do RIR:
Fl. 13794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
14

Os valores acima foram considerados receitas omitidas e tributadas na forma da
legislação, por meio de auto de infração.
Com relação aos CUSTOS NÃO COMPROVADOS EM 2010, a fiscalização
fundamentou que meio do item 5 do TIF no 5, foram requisitados os comprovantes de
pagamentos das mercadorias adquiridas à vista da empresa BUETTNER constantes das notas
fiscais relacionadas no Anexo IV do referido termo (fl.910).
Em atendimento o contribuinte apresentou documentos, às fls. 979 e seguintes.
Analisando os documentos, a fiscalização observou que nenhum deles apresenta datas e valores
coerentes com as notas fiscais de aquisição de mercadorias relacionadas no Anexo IV do TIF no 5.
Segunda a fiscalização:
“Trata-se de uma malsonante tentativa de harmonizar e compor o todo com partes
aleatórias e estranhas entre si, completamente dissociadas da natureza na nota fiscal que
se busca justificar.
Essa circunstância torna-se evidente quando o contribuinte apresenta documentos
bancários para justificar o pagamento de notas fiscais emitidas dias depois, situação bem
ilustrada na documentação de fl. 979, pela qual o contribuinte atribui pagamento da
aquisição consignada na nota fiscal no 49721, emitida em 18/02/2010, a 5 pagamentos que
relaciona de forma a totalizar o exato valor da nota fiscal, anexando comprovantes de
depósitos bancários, todos com beneficiários estranhos à operação e efetuados em datas
bem anteriores a da emissão da nota fiscal a ser liquidada, sendo que apenas três deles (R$
70 mil, R$ 45 mil e R$ 35 mil) tem valores coincidentes com os pagamentos atribuídos pelo
contribuinte. Para atingir o exato valor da nota fiscal, o contribuinte indica a utilização de
R$ 20.757,60, que compõe o depósito de R$ 119.322,00 efetuado em favor de ESTAMPARIA
S/A, e o valor de R$ 49.140,00 restou desamparado ou, eventualmente, originário de parte
do depósito de R$ 107.460,00.”
Afirma a fiscalização que “essas circunstâncias são comuns a todos os documentos
examinados, onde só se encontram comprovantes de depósito incoerentes com as notas fiscais de
aquisição de mercadorias adquiridas da BUETTNER, efetuados em favor de terceiros, em datas
incompatíveis com a data de aquisição e, para atingir o total da nota fiscal, o contribuinte se utiliza
do burlesco artifício de “baixas parciais” representativas de parcelas de depósitos bancários,
também efetuados por terceiros.
Fl. 13795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
15
De acordo com a interpretação da fiscalização, os fatos apurados constituem
dedução indevida de custos insubsistentes, sujeita a multa qualificada, haja vista a simulação de
compra de mercadorias, cujo dolo se revela na inidoneidade de documentos apresentados como
prova das operações de aquisição de mercadorias.
A fiscalização procedeu ao encerramento parcial do presente procedimento fiscal,
para lançar os tributos devidos no AC 2010, consignando o crédito tributário nos autos do
processo no 13971.724060/2015-71, que seguiu para cobrança administrativa, ficando o
procedimento em curso adstrito ao AC 2011.
Às fls. 13774 dos autos consta Despacho reconhecendo que os valores referentes à
exigência de IR e CSLL SOBRE PASSIVO FISCTÍCIO foram incluídos no PERT e estão incluídos no
processo 13971.724554/2015-55.
PRELIMINAR DE NULIDADES
A Recorrente requer seja declarada a nulidade dos Autos de Infração afirmando
com relação ao PIS/COFINS, ocorreu nulidade das notificações, pois não foi considerada a
existência de saldos credores acumulados no período notificado e a necessária recomposição da
conta gráfica conforme sistemática não-cumulativa inerente à espécie.
Argumentou a Recorrente que os custos glosados são reais e independentemente
disso a fiscalização não investigou quando eles foram deduzidos da apuração do IRPJ/CSLL,
havendo insanável nulidade por erro na identificação do aspecto temporal dos supostos fatos
geradores.
Alegou que não há de se falar em passivo fictício e nem tampouco em omissão de
receitas, pois não se atentou a autoridade notificante que a origem de muitos destes lançamentos
reside em períodos anteriores àqueles indicados na autuação, o que a um só tempo revela
decadência e, também, nulidade.
Afirma que a despeito de estarem devidamente comprovadas as operações de
compra, não bastasse, cabe dizer que a fiscalização não se atentou quanto ao efetivo momento da
apropriação dos custos na apuração do IRPJ e da CSLL, havendo, neste aspecto, evidente nulidade,
por incorreção tanto do aspecto material quanto do aspecto temporal do fato gerador.
O Recurso Voluntário afirmou ainda que deveria ser reconhecida a NULIDADE DO
ACÓRDÃO da DRJ, afirmando que “evidentemente cerraram os olhos ao argumento em torno da
necessidade apurar o lançamento destes custos na apuração do IRPJ/CSLL, e não simplesmente
considerar de modo automático a emissão da NF como apropriação das despesas, contaminando
os aspectos material e temporal do lançamento e que outro argumento para o qual se quedou
absolutamente omisso diz respeito ao não abatimento dos impostos recuperáveis, cuja análise, da
mesma forma, não tem nenhuma vinculação com as provas apresentadas pela contribuinte.
Fl. 13796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
16
Ocorre que os argumentos apontados pela Recorrente não caracterizam a nulidade
de lançamento de ofício, conforme dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, abaixo
transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Por outro lado, o Termo de Verificação Fiscal menciona corretamente a matéria
tributável.
Diante da conclusão acima, foram determinadas as bases de cálculo para o
arbitramento do IRPJ, a apuração do IPI e das contribuições (CSLL, PIS e COFINS).
Portanto, a autoridade fiscal seguiu corretamente os procedimentos e a lei, não
sendo o caso de nulidade. Afasto a preliminar.
A questão da decadência e da multa agravada serão julgadas após a análise do
mérito por dependerem desta análise para melhor aplicação de seus institutos.
MÉRITO
O debate no presente caso refere-se à omissão de receitas originadas de diversas
situações, sendo que caberia ao contribuinte afastar as provas apresentadas pela fiscalização e
não o fez, tendo apresentados diversos documentos sem coerência lógica e sem metodologia, e
ainda sem valor probante. Por sua vez a DRJ reanalizou os documentos apresentados pelo
Recorrente e os comparou aos argumentos e fundamentos do Auto de Infração, análise essa que
julgo pertinente, devendo ser mantida a qual colaciono abaixo como razão de decidir:
Da Omissão de Receitas
30. No tocante aos documentos listados às fls. 9805 até 9807, há que esclarecer, quanto à
omissão de receitas, o seguinte:
1) conta 22030100025 – R$ 1.400.000,00:
• a) embora a impugnante tenha alegado que o valor de R$ 1.300.000,00 diz respeito aos
pagamentos à Buettner com créditos do Sr. Sérgio Lopes Lombardi, compulsando os autos,
sobretudo às fls. 521, 13446 até 13493 e 13515, verifiquei que no cômputo do valor total de
R$ 1.300.000,00, referente às supostas vendas efetuadas pela Buettner à Bouton, não
constam dos autos nove notas fiscais relacionadas no extrato de fl.13.515, com data de
quitação em 03/03/10, nos seguintes valores: R$ 22.599,86; R$ 2.174,93; R$ 7.652,31; R$
7.323,18; R$ 6.491,45; R$ 26.911,77; R$ 7.400,24; R$ 14.698,40; e R$ 114,12.
• b) verifiquei que as Notas fiscais que constam das fls. 13446 até 13493 perfazem o valor
total de R$ 1.144.184,04 (R$744.595,91+R$ 399.588,13), sendo que: 12(doze) notas fiscais
foram emitidas em novembro/2009 e dezembro/2009 (valor total de R$ 744.595,91); e
Fl. 13797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
17
06(seis) notas fiscais foram emitidas em janeiro/2010 e fevereiro/2010 (valor total de R$
399.588,13).
• c) constatei que a Nota Fiscal 45.158 está com seu valor reduzido para R$ 142.699,40
(induzindo a entender que a redução do valor é simplesmente para completar o valor total
de R$ 1.300.000,00), fl.521, quando o valor correto da referida nota fiscal é de R$
175.116,95 (fl.13.491/13.492).
• d) quanto ao sócio Claudemir Eduardo, verifiquei que o valor que consta como
empréstimo à Bouton em sua declaração de IRPF é de R$ 112.000,00, e não de R$100.00,00,
conforme aduz a autuada, vide fl.10.294;
2) conta 22030100025 – 01/07/2010 – R$ 125.475,04
• se refere às notas fiscais (de venda) nos. 2171 e 2172, constantes às fls. 13.496 a 13498,
que foram emitidas pela empresa Pool Service – CNPJ 02.756.743/0001-11, tendo como
destinatária a Bouton - a própria autuada confirma que foram incorretamente escrituradas
como adiantamento de aumento de capital;
3) conta 22030100025 – 28/09/2010 – R$ 30.000,00 e conta 22030100025 – 14/10/2010 –
R$ 30.000,00:
• não há nos autos documentos hábeis e idôneos que possam comprovar a operação,
tampouco comprovantes de depósito em bancos;
4) conta 22030100025 – 08/11/2010 – R$ 300.000,00, fls.13.512 a 13.513:
• não há nos autos documentos hábeis e idôneos que possam comprovar a operação;
5) conta 21010100563 – 14/10/2010 – R$ 200.000,00, fl.13.514:
• não há nos autos documentos hábeis e idôneos que possam comprovar a operação;
6) conta 21010100563 – 08/11/2010 – R$ 100.000,00, fl.13514:
• não há nos autos documentos hábeis e idôneos que possam comprovar a operação;
7) conta 21010100563 – 31/12/2010 – R$ 900.000,00:
• consta da declaração de IRPF, ano-calendário 2010, do Sr. Sérgio Lopes Lombardi, tal valor
concedido como empréstimo para a Bouton, à fl. 10.299 – a própria autuada afirma que tal
valor foi incorretamente escriturado como adiantamento para aumento de capital.
31. Conforme visto acima, percebe-se de maneira clarividente que a empresa em sua
Impugnação (e com os seus Anexos) não conseguiu comprovar, através de documentos
hábeis e idôneos, as operações que justificariam a improcedência das infrações que lhe
foram imputadas nos autos de infração em apreço.
32. A meu pensar, fica claro que o que consta das argumentações da impugnante são
apenas tentativas de juntar documentos aleatórios e desconexos com a questão,
envolvendo terceiros, na ânsia de se formar (totalizar) os valores das notas fiscais
apresentadas em sua defesa, verbi gratia, os documentos de fls.979 a 984, para justificar as
ocorrências pelas quais foi autuada.
Fl. 13798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
18
33. Ressalte-se que no caso de passivo fictício, após intimação do Fisco para que o
fiscalizado comprove a escrituração de suas operações com documentos hábeis e idôneos, o
ônus da prova é invertido, passando a ser do Impugnante. No caso em apreço, o
contribuinte não logrou êxito em confirmar a origem e a suposta tributação dos valores em
aberto em sua contabilidade, considerados como passivo fictício pela autoridade lançadora.
Logo, deve ser mantido entendimento de omissão de receita vez que o Auto de
Infração fez prova de sua existência e por sua vez os argumentos da Recorrentes não afastaram
essa prova.
Dos Custos Não Comprovados
Com relação a autuação - “custos não comprovados” -, a Recorrente também não
apresentou provas convincentes.
De fato, a Recorrente juntou aos autos as 09 (nove) notas fiscais que deram origem
à referida infração, às fls. 13.423 até 13445, no valor total de R$ 2.800.691,77, que têm como
remetente a Buettner e como destinatário a Bouton.
No entanto, a apresentação de notas fiscais desconexas do conjunto probatória não
é suficiente para a comprovação dos custos nelas consignados, vez que se faz necessário a
comprovação que foram realizadas as operações por ela representadas e que foram devidamente
escriturados, bem como devem ser documentos hábeis e idôneos.
Em relação a PIS/COFINS, não há como considerar a existência de saldos credores
acumulados no período notificado e a recomposição da conta gráfica, conforme sistemática não-
cumulativa, pois a Autuada não demonstrou que os créditos supostamente acumulados estão
disponíveis para serem utilizados.
Ademais, o próprio contribuinte relatou que ocorria em seu sistema contábil, tendo
afirmado expressamente que: “...nem sempre os recebimentos eram identificados dentro do
próprio mês e por isso eram lançados no sistema de forma aglutinada, por blocos”. (...)“a falta de
pessoal e estrutura administrativa só permitiam a identificação e conciliação dos adiantamentos
recebidos à medida da disponibilidade de tempo, algumas vezes até meses depois”.
MULTA QUALIFICADA
O auto de Infração aplicou a penalidade de 150% apenas com relação aos custos
não comprovados.
A Recorrente defende que a existência de amplo acervo probatório nos autos é
suficiente a demonstrar a realidade das operações questionadas, mas, segundo suas palavras os
julgadores de primeira instância fizeram ouvidos moucos, silenciando por completo a esse respeito,
o que inclusive denota a nulidade do julgado, conforme amplamente debatido acima. Em verdade
a d. autoridade julgadora se baseou em respostas apresentadas pela recorrente de forma honesta
e verdadeiras para concluir, de modo açodado, data venia, que a mesma agiu de forma pensada
para ocultar valores tributáveis.
Fl. 13799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
19
Defende que o fato de reconhecer que sua escrita contém deficiências não poderia
ser interpretada como uma atitude premeditada e dolosa que tem como objetivo burlar o fisco e
sim que expressaria a sua boa-fé, evidenciada por amplo acervo probatório, defendendo que as
inconsistências reconhecidas em sua escrita contábil, além de não terem sido promovidas com
intenção de benefício, efetivamente não trouxeram nenhum prejuízo ao Erário.
A Recorrente defende ainda ante a inexistência de fraude, argumentando que o
pressuposto para a aplicação da multa majorada, tanto na redação original do citado artigo 44, da
Lei no 9.430/96, como na redação atual dada pela Lei no 11.488/2007, é que esteja configurado
evidente intuito de fraude e ao menos uma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73, todos
da Lei no 4.502/64. (tais artigos estão transcritos às fls. 9814/9815).
Pois bem. O Relatório Fiscal (fls.9757 a 9766) apontou as seguintes condutas como
ensejadoras da multa qualificada:
• Em atendimento ao Termo de Intimação no.5, fl.846 a 848, o contribuinte apresenta
uma plêiade de documentos dos mais diversos, às fls. 979 e seguintes, sem qualquer
esclarecimento formal. Analisando os documentos, observa-se que nenhum deles
apresenta datas e valores coerentes com as notas fiscais de aquisição de mercadorias
relacionadas no Anexo IV do TIF no 5;
• Trata-se de uma malsonante tentativa de harmonizar e compor o todo com partes
aleatórias e estranhas entre si, completamente dissociadas da natureza na nota fiscal que
se busca justificar. Essa circunstância torna-se evidente quando o contribuinte apresenta
documentos bancários para justificar o pagamento de notas fiscais emitidas dias depois,
situação bem ilustrada na documentação de fl. 979, pela qual o contribuinte atribui
pagamento da aquisição consignada na nota fiscal no 49721, emitida em 18/02/2010, a 5
pagamentos que relaciona de forma a totalizar o exato valor da nota fiscal, anexando
comprovantes de depósitos bancários, todos com beneficiários estranhos à operação e
efetuados em datas bem anteriores a da emissão da nota fiscal a ser liquidada, sendo que
apenas três deles (R$ 70 mil, R$ 45 mil e R$ 35 mil) têm valores coincidentes com os
pagamentos atribuídos pelo contribuinte;
• Para atingir o exato valor da nota fiscal (no 49.721), o contribuinte indica a utilização de
R$ 20.757,60, que compõe o depósito de R$ 119.322,00 efetuado em favor de ESTAMPARIA
S/A, e o valor de R$ 49.140,00 restou desamparado ou, eventualmente, originário de parte
do depósito de R$ 107.460,00;
• Essas circunstâncias são comuns a todos os documentos examinados, onde só se
encontram comprovantes de depósito incoerentes com as notas fiscais de aquisição de
mercadorias adquiridas da BUETTNER, efetuados em favor de terceiros, em datas
incompatíveis com a data de aquisição e, para atingir o total da nota fiscal, o contribuinte
se utiliza do burlesco artifício de “baixas parciais” representativas de parcelas de
depósitos bancários, também efetuados por terceiros.
44. Conclui o Autuante que os fatos apurados, à evidência do tamanho embuste,
constituem dedução indevida de custos insubsistentes, sujeita a lançamento de ofício com
Fl. 13800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
20
juros de mora e multa qualificada, haja vista a simulação de compra de mercadorias, cujo
aquisição de mercadorias.
44.1 Acrescenta-se que é mister asseverar que a autuada ignorou a observância das
disposições legais no que tange à manutenção de sua escrita fiscal, conforme se verifica em
sua impugnação, fl. 9791, ao tentar justificar a respeito do fato de alguns pagamentos a
terceiros pela Bouton terem ocorrido antes das emissão das notas fiscais de fornecimentos
de mercadorias, ao afirmar: “... Isso ocorreu pela razão de as partes terem estabelecido
uma sistemática de “conta corrente” em que havia sucessivos pagamentos pela Bouton a
terceiros apontados pela Buettner, e sucessivos fornecimentos de mercadorias por esta
última. De tempos em tempos havia encontros de contas, oportunidades em que poderia se
verificar créditos a favor da Bouton (como ocorrido em diversas situações), e o contrário
também”.
45. Ainda no que tange à sua escrituração mantida, consoante pode ser verificado à fl.519,
em resposta ao Termo de Intimação no.1, fls.490 até 492, o contribuinte faz um relato do
descontrole que ocorria em sua sistema contábil ao afirmar que: “...nem sempre os
recebimentos eram identificados dentro do próprio mês e por isso eram lançados no sistema
de forma aglutinada, por blocos”. (...)
46. Neste mesmo tópico, acrescenta, às fls.519/520, o contribuinte que “a falta de pessoal e
estrutura administrativa só permitiam a identificação e conciliação dos adiantamentos
recebidos à medida da disponibilidade de tempo, algumas vezes até meses depois”.
47. Além disso, às fls.792/793, verifica-se que o contribuinte confirma seu descontrole
contábil ao afirmar: “... já quanto aos comprovantes de liquidação das duplicatas,
esclarece-se que por já existir um acordo verbal e prévio entre as partes para o pagamento
do mútuo via as mercadorias fornecidas, não eram emitidas duplicatas para a cobrança das
notas, sendo as mesmas baixadas diretamente na contabilidade das partes...”
48. Verifica-se, portanto, que a conduta reprovável do contribuinte manifestou-se de
várias formas, ficando identificada a intenção, consistente no tempo, de ocultar do Fisco
valores tributáveis por ele devidos, uma vez que não apresentou documentos hábeis e
idôneos que pudessem comprovar suas operações, embora tivesse sido intimado a fazê-
lo, várias vezes, durante o procedimento fiscal.
49. Assim sendo, no meu entendimento, encontram-se nos autos todos os elementos
probantes a justificarem a manutenção da multa de ofício qualificada aplicada, vez que a
realidade fática foi bastante para demonstrar, nos limites da legalidade e do corolário da
tipicidade, a conduta ilícita do contribuinte.
Com todo respeito à defesa, nos parece que a juntada de diversos documentos
apresentados de forma avassaladora acabou por fortalecer a tese do auto de infração, porque
além de não terem comprovados os fatos que uma prova objetiva poderia fazê-lo acabou por
passar a mensagem de que teriam o condão de ofuscar a identificação da verdade quando do
julgamento.
Fl. 13801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
21
Portanto, além de não terem sido apresentados documentos objetivos para
comprovar as defesas, o Recorrente, aparentemente, tentou utilizar estratégia de confundir a
fiscalização e os julgadores que uma enxurrada de documentos que, não final do dia, demonstram
o dolo de distorcer a realidade e não comprová-la.
Nesse sentido, restou demonstrado o dolo necessário para aplicação da multa
qualificada quando evidenciada a conduta do contribuinte de ocultar do Fisco valores tributáveis
por ele devidos, uma vez que não apresentou documentos hábeis e idôneos que pudessem
comprovar suas operações e ainda tentou acobertar a verdade dos fatos com documentos
desconexos.
Nesse cenário, deve ser mantida a qualificação da multa prevista no art. 44, I, § 1o,
inciso I, da Lei no 9.430/1996.
No entanto, cabe uma observação final que irá beneficiar os Recorrentes em face
de alteração da legislação cuja aplicação se impõe ao presente caso.
Verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a ostentar
a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela
Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 13802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
22
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo de 2
(dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão
tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o
sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual decorra
imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991. (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a
ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício
fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé do
contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação dada pela Lei no
12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na Declaração de Ajuste
Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação tributária; e (Redação dada
pela Lei no 12.249, de 2010)
Note-se que o § 1o do caput do artigo 44 acima transcrito alterou o termo
“duplicado" pelo termo “majorado” na seguinte disposição: “o percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
Fl. 13803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
23
4.502, de 30 de novembro de 1964”, e na sequência apontou duas possibilidades para a majoração
em seus incisos VI e VII:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Ou seja, a nova lei, através da substituição do inciso VI acima, passou a dispor que
na hipótese de ausência de reincidência, deve ser aplicada (no caso reduzida) a multa de 100%,
sendo, portanto, reduzida de 150% para 100%.
Isto porque a redação anterior dobrava automaticamente a multa de 75%
(mencionada no caput), o que implicava na multa de 150%. A redação nova da lei não dobra mais
automaticamente a multa de 75% e sim aponta a multa de 100% para os casos gerais (de não
reincidência). Isto significa que a multa que antes era de 150% passou a ser de 100% para não
reincidentes, deixando de dobrar automaticamente.
Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada). Em
termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de duas
vezes 75%.
Ocorre que no presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de
ocorrência de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo
inciso VII e § 1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Resumindo, mantenho a qualificação da multa de ofício, porém reduzindo seu
percentual para 100%.
DECADÊNCIA
A Recorrente alega que a contagem do prazo se dá a partir do fato gerador do
tributo – artigo 150, § 4o, do CTN -, e que os “débitos” de PIS/COFINS, relativos às competências
01/2010 a 11/2010, foram notificados após o decurso do prazo de cinco anos, contados dos
respectivos fatos geradores, de onde se segue que eles teriam sido atingidos pela decadência.
Alega também que em todos os meses notificados a empresa apurou saldos
credores de PIS/COFINS, sendo inegável as antecipações de pagamento existentes, não mediante
pecúnia, mas sim através de créditos acumulados e que nenhum destes créditos foi glosado pela
fiscalização e, portanto, são válidos para todos os fins de direito.
Argumentou que se a decadência for contada nos moldes do artigo 173, do CTN, a
entrega de declarações antecipou o início da contagem, pois a jurisprudência é muito tranquila no
sentido de que a entrega de declarações pelo contribuinte ao fisco equivale à “medida
preparatória indispensável ao lançamento”, de sorte que a partir de então tem início o prazo
decadencial e que que enviou ao fisco declarações pertinentes ao PIS/COFINS, especificamente
Fl. 13804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
24
DACONs e DCTFs, contexto em que as competências de 1/2010 e anteriores restaram atingidas
pela decadência, pois a notificação de lançamento veio a lume somente depois de decorridos mais
de cinco anos desde o início da contagem deste prazo.
Ocorre que o auto de infração se refere a exigência IRPJ, CSLL, PIS e COFINS – com
fatores geradores compreendidos entre o período de 01/02/2010 até 31/12/2010 -,tendo sido
emitido em 11/12/2015, com ciência do contribuinte em 14/12/2015.
Nesse cenário, o lançamento de ofício ocorreu dentro do prazo de cinco anos
(14/12/2015) em relação aos fatos geradores questionados, não ocorrendo, pois, o prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN, sendo demonstrado que o dolo identificado
determina que o prazo a ser considerado é o mencionado em referido artigo.
Ademais, quanto à alegação da Recorrente acerca de ter realizado antecipação de
pagamento de tributos por conta da existência de saldos credores de PIS/COFINS, não foi
considerado pela DRJ, como pagamento, a utilização dos referidos créditos, isto é, não foi aceita
como equivalente à antecipação de pagamentos previstos no artigo 150 do CTN. Para essa tese
teria de ter sido comprovado o efetivo pagamento, o que não ocorreu.
De qualquer forma, seja pela presença de dolo e seja porque não restou
evidenciado nos autos que ocorreu o pagamento, não há que se falar em aplicação do artigo 150
do CTN.
TAXA SELIC SOBRE MULTA
A Recorrente defendeu a necessidade do afastamento da SELIC sobre a multa, visto
que o art. 43 da Lei no 9.430/96 prevê a incidência dos juros de mora apenas sobre tributos e
contribuições, não alcançado a incidência sobre a multa.
Todavia, essa matéria já foi sumulada.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Logo, não deve ser mantido a aplicação da Taxa Selic sobre a multa.
Diante o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto a preliminar e dou parcial
provimento ao Recurso Voluntário para manter integralmente a decisão da DRJ, reduzindo,
todavia, o percentual correspondente ao valor da multa de ofício qualificada a 100% em face da
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o da
Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, sendo mantida, no mais
a decisão da DRJ.
Assinado Digitalmente
Fl. 13805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724060/2015-71
25
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 13806
DF CARF MF
Original